Tribunal: TJMT
Processo: 1001096-62.2024.8.11.0017
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001096-62.2024.8.11.0017
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Material, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (EMBARGANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), JOSE MAGALHAES DE OLIVEIRA - CPF: 452.995.011-53 (EMBARGADO), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – PRETENSÃO DE ANÁLISE DE COMPENSAÇÃO – MATÉRIA NÃO AFETA À FASE DE CONHECIMENTO – QUESTÃO QUE SE INSERE NO ÂMBITO DA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – VÍCIO CONFIGURADO APENAS PARA FINS DE ESCLARECIMENTO – INEXISTÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES –
EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS
.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida, nem à atribuição de efeitos modificativos ao julgado, salvo em hipóteses excepcionais.

Conquanto o acórdão tenha apreciado de maneira exaustiva as questões concernentes à nulidade da contratação de cartão de crédito consignado (RMC), à conversão da avença para empréstimo consignado tradicional, ao recálculo do débito e à restituição simples dos valores descontados a maior, verifica-se a ausência de manifestação específica acerca do pedido de compensação de compras eventualmente realizadas pelo consumidor.

A análise do referido pedido, todavia, não se insere no âmbito da fase cognitiva, constituindo matéria típica da fase de liquidação de sentença, destinada à apuração do
quantum debeatur
, eventual saldo credor ou devedor e à compensação de valores individualizados, desde que devidamente comprovados.

A omissão existente no acórdão embargado limita-se ao aspecto formal da necessidade de explicitar que a compensação pretendida não compõe o objeto do julgamento da apelação, sem, contudo, implicar qualquer alteração no resultado do julgado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1001096-62.2024.8.11.0017

EMBARGANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outro

EMBARGADO: JOSÉ MAGALHÃES DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outro
,

contra v. acórdão desta Câmara (Id. 324544869), que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto pelas embargantes, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar o cancelamento dos descontos referentes ao contrato de cartão de crédito consignado (proposta n.º 820268596) na folha de pagamento do autor; declarou a nulidade da cláusula contratual que previa adesão ao cartão de crédito consignado rotativo; converteu o contrato para a modalidade de empréstimo consignado; determinou o recálculo da dívida com aplicação da taxa de juros de 2,49% ao mês, conforme taxa média de mercado na data da contratação; e condenou solidariamente as requeridas à repetição do indébito de forma simples, com atualização monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês a partir da citação. Ainda, condenou as requeridas ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformados, os embargantes defendem em suas razões que
“In casu, o Embargante entende que há omissão no referido acórdão, uma vez que, conforme se extrai da sentença, houve o deferimento da conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum. Todavia, esta Colenda Câmara deixou de apreciar o pedido referente à compensação dos valores correspondentes às compras efetivamente realizadas pela parte autora com o referido cartão. Importa ressaltar que a conversão do instrumento contratual não alcança as operações de compras realizadas”
(sic).

Sustentam que
“Destarte, curial se faz o acolhimento dos presentes Embargos de Declaração, ao passo que a decisão embargada, data máxima vênia, incorreu em franca omissão quanto às razões recursais articuladas anteriormente”
(sic).

A par desses argumentos, pugnam
“Em face do exposto, pede a Embargante o recebimento e acolhimento dos presentes Embargos de Declaração, para sanar a omissão apontada na decisão”
(sic).

Contrarrazões aos embargos de declaração em Id. 326537864, pugnando pela rejeição aos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar a suposta omissão apontada no acórdão, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO TRIENAL – INAPLICABILIDADE – OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DO ART. 27 DO CDC – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – CONSUMIDOR QUE PRETENDIA CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO PARA A MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL – APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN – RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS A MAIOR – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –
RECURSO DESPROVIDO
.

Tratando-se de relação de consumo e de descontos mensais renovados (obrigação de trato sucessivo), afasta-se a prescrição trienal do art. 206, §3º, V, do Código Civil, aplicando-se o prazo quinquenal do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, contado a partir do último desconto impugnado.

A contratação de cartão de crédito consignado (RMC), quando não acompanhada de informações claras e adequadas acerca da natureza da operação, encargos incidentes, forma de amortização e prazo de pagamento, caracteriza falha no dever de informação e vício de consentimento, nos termos dos arts. 6º, III, 39, V, e 46 do CDC.

O vício na manifestação de vontade autoriza a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado tradicional, aplicando-se a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil à época da contratação, conforme Súmula 530 do STJ e art. 170 do Código Civil.

Ausente prova de má-fé da instituição financeira, a repetição dos valores descontados a maior deve ocorrer de forma simples, com correção monetária pelo INPC desde cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.”

A parte embargante aponta omissão no julgado, no que concerne o pedido referente à compensação dos valores correspondentes às compras efetivamente realizadas pela parte autora com o referido cartão.

A teor do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração é a via processual cabível para o saneamento dos vícios lá elencados, para esclarecimentos de obscuridade, afastamento de contradição, suprimento de omissão ou, ainda, retificação de erro material.

Na hipótese, analisando o acórdão embargado, observa-se que merece ser acolhido tão somente para aclaramento das questões debatidas.

Pois bem. De fato, ao compulsar os autos, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou com profundidade as questões centrais relativas à validade do contrato, ao vício de consentimento, à conversão da operação em empréstimo consignado tradicional, ao recálculo do débito com aplicação da taxa média de mercado e à restituição simples dos valores pagos a maior.

Entretanto, não houve pronunciamento específico acerca da pretensão relativa à compensação das despesas oriundas de eventual utilização do cartão, razão pela qual se constata, de fato, a existência de omissão apta a ser sanada nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

Contudo, cumpre registrar que a ausência de manifestação expressa sobre tal ponto não compromete a coerência lógica nem altera a conclusão do acórdão, pois o exame da matéria, tal como aventada pelas embargantes, não é próprio da fase de conhecimento, mas sim da fase de liquidação de sentença.

Nessa linha, o saneamento da omissão se impõe unicamente para esclarecer que:

A análise do pedido de compensação dos valores decorrentes de compras eventualmente realizadas pelo recorrido com o cartão de crédito consignado é matéria afeta à fase de liquidação de sentença, não se inserindo no objeto imediato do julgamento do recurso de apelação.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONSUMIDOR IMAGINANDO ESTAR CONTRATANDO EMPRÉSTIMO PESSOAL – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO PARA A MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
– ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - VÍCIO NÃO CONSTATADO – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

A análise do pedido de compensação é matéria afeta à fase de liquidação de sentença, não havendo vício a ser sanado.
”

(N.U 1030089-60.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2025, Publicado no DJE 27/08/2025) (Destaquei)

Cumpre aclarar, ainda, que o instrumento contratual apresentado pelas instituições financeiras revela-se manifestamente incompleto, pois os campos destinados às informações essenciais da operação, especialmente aqueles relativos ao Custo Efetivo Total (CET), taxa de juros, valor total financiado, número de parcelas, valor das prestações e datas de vencimento, encontram-se integralmente em branco no momento da assinatura, senão vejamos:

Tal c
ircunstância evidencia a ausência de transparência, na medida em que impede o consumidor de compreender a extensão econômica da obrigação assumida, em frontal violação aos arts. 6º, III, 46 e 52 do Código de Defesa do Consumidor.

A falta dessas informações indispensáveis compromete a higidez da manifestação de vontade, reforçando o vício de consentimento já reconhecido no julgado.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E DANOS MORAIS.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC).
INOVAÇÃO RECURSAL QUANTO AOS DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO EM DOBRO.
CONTRATO AMBÍGUO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DEFICIÊNCIA INFORMACIONAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA TRANSPARÊNCIA E BOA-FÉ OBJETIVA. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TAXA MÉDIA DE MERCADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. O recorrente almeja que seja reconhecida a abusividade da contratação de cartão de crédito consignado, convertendo a operação em empréstimo pessoal consignado, com limitação de juros, restituição dobrada dos valores excedentes descontados e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em verificar se: (i) há inovação recursal nos pedidos de restituição em dobro e indenização por danos morais; e (ii) a contratação de cartão de crédito consignado, em contexto de ambiguidade e deficiência informacional, autoriza a conversão da modalidade do empréstimo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inviável o conhecimento de pedidos de restituição em dobro e indenização por danos morais, por configurarem inovação recursal, diante de expressa modificação em petição de emenda.

4. O contrato foi celebrado mediante instrumento ambíguo, contemplando simultaneamente empréstimo consignado e cartão de crédito consignado, com campos essenciais em branco, o que caracteriza violação ao dever de informação (CDC, art. 6º, III).

5. A ausência de clareza sobre a natureza da avença e a deficiência informacional acarretam vício no consentimento, impondo a conversão do contrato para empréstimo consignado, modalidade mais condizente com a expectativa legítima do consumidor.

6. Os juros devem observar a taxa média de mercado para empréstimos consignados divulgada pelo Banco Central à época da contratação.

7. Determinada compensação entre valores recebidos e descontos já realizados, vedado o enriquecimento sem causa. Eventuais pagamentos excedentes devem ser restituídos de forma simples, pois o pedido de devolução em dobro não foi conhecido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, provido em parte.

Teses de julgamento: “1. Configura inovação recursal a formulação em apelação de pedidos expressamente desistidos ou modificados em primeiro grau, sendo vedado seu conhecimento.

2. A ambiguidade e deficiência informacional do instrumento celebrado entre o consumidor e a instituição financeira caracteriza vício de consentimento, autorizando a conversão da modalidade de cartão de crédito consignado para empréstimo pessoal consignado, com aplicação da taxa média de mercado à época da contratação.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 4º, III, e 6º, III e VIII; CC, arts. 389, parágrafo único, 406, 422 e 884; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Súmula n. 297 e Tema n. 112; TJMT, N.U 1021038-97.2025.8.11.0000 e N.U 1001547-94.2022.8.11.0005.”

(N.U 1051789-75.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/09/2025, Publicado no DJE 03/09/2025) (Destaquei)

Desse modo, o esclarecimento ora prestado não altera o resultado do julgamento, o qual permanece íntegro, coerente e válido.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, apenas para aclarar que a compensação pretendida deverá ser examinada exclusivamente em sede de liquidação de sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026